Tribunal: TJSP
Processo: 2078524-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Homologação de laudo pericial – Insurgência do exequente – Alegação de que o valor devido é superior ao apurado em razão do laudo pericial estar em desacordo com os parâmetros fixados na sentença - Descabimento - Laudo elaborado por perito judicial em consonância com a r. sentença singular – Faturas do cartão de crédito solicitadas pelo perito que deveriam ser

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Homologação de laudo pericial – Insurgência do exequente – Alegação de que o valor devido é superior ao apurado em razão do laudo pericial estar em desacordo com os parâmetros fixados na sentença - Descabimento - Laudo elaborado por perito judicial em consonância com a r. sentença singular – Faturas do cartão de crédito solicitadas pelo perito que deveriam ser entregues aos autos pelo exequente agravante, não podendo alegar a própria torpeza em razão de não ter sido apresentada toda a documentação – Homologação que deve ser mantida – Decisão mantida – Recurso não provido.